Tribunal: TJBA
Processo: 0320486-32.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320486-32.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DE JESUS DA CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, JULIANO RICARDO SCHMITT, RODRIGO FRASSETTO GOES, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: LUCIENE DE JESUS DA CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, JULIANO RICARDO SCHMITT, RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS CONTRA SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE ADESÃO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. COBRANÇA INDEVIDA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e por LUCIENE DE JESUS DA CRUZ DOS SANTOS contra sentença da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, cumulada com pedido de nulidade de cláusulas contratuais, ajuizada pela consumidora. A autora alegou imposição de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, notadamente em relação à taxa de juros, à capitalização mensal, à Tabela Price, à comissão de permanência e à cláusula de mandato. A sentença declarou a inaplicabilidade de taxa de juros superior à média de mercado no mês da contratação, reconheceu a legalidade da capitalização mensal desde que expressa, afastou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, validou o uso da Tabela Price e impôs sucumbência recíproca. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada; (iii) determinar a legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iv) aferir a legalidade da adoção da Tabela Price como sistema de amortização; e (v) avaliar a correção da distribuição da sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros superior à média de mercado não é abusiva por si só, sendo necessária a demonstração de desvantagem excessiva ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A capitalização mensal de juros é válida quando prevista expressamente em contrato firmado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A comissão de permanência é indevida quando cobrada cumulativamente com juros moratórios e multa contratual, em conformidade com a Súmula 472 do STJ.

A adoção da Tabela Price como método de amortização é legítima e não configura anatocismo, salvo prova de capitalização não pactuada ou abusividade dos encargos, o que não se verificou nos autos.

A sucumbência recíproca está corretamente reconhecida, dado o êxito parcial de ambas as partes na demanda, não se configurando sucumbência mínima da instituição financeira.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, majorados para 18% em grau recursal, está de acordo com o CPC/2015, sendo inaplicável o art. 85, §6º-A, diante da iliquidez da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é abusiva por si só, exigindo-se demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada em contrato firmado após a edição da MP nº 2.170-36/2001.

A cobrança da comissão de permanência é vedada quando cumulada com outros encargos moratórios.

A adoção da Tabela Price como método de amortização é legítima, desde que não implique capitalização indevida.

A sucumbência recíproca é cabível quando ambas as partes obtêm êxito parcial na demanda.

A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é admissível em sentenças ilíquidas, conforme os §§2º e 6º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 591; CDC, arts. 6º, V, 46, 47 e 51, §1º; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 6º e 11, e 98, §3º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297 e Súmula 472.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0320486-32.2011.8.05.0001
, provenientes da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, sendo apelantes
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
LUCIENE DE JESUS DA CRUZ DOS SANTOS
e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores integrantes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se,
integralmente
, a sentença proferida em primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, [data do julgamento registrada no sistema].

Desª. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora